Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - VEPEMA. VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO – VEPERA. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PREVIAMENTE REALIZADA. DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA DO APENADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Firmou-se o entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade opera-se tão somente após a oitiva do apenado, garantindo-lhe oportunidade de justificar o descumprimento da medida alternativa.
2. O reiterado descumprimento da medida imposta, mesmo após oitiva pessoal em audiência própria – ocasião na qual o condenado foi advertido das consequências de sua contumácia –, autoriza a reconversão definitiva independentemente da realização de nova audiência, porquanto já observado o disposto no art. 118, §2o, da LEP.
3. Considerando a correta reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em razão dos reiterados descumprimentos e após a audiência de advertências, a competência para executar a reprimenda passa a ser do Juízo da VEPERA.
4. Conflito de jurisdição conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.